Tribunal: TJDFT
Processo: 0742255-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0742255-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VICTOR DA SILVA PRADO SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOAO VICTOR DA SILVA PRADO SANTOS, preso em 23/03/2021, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. Sustenta a impetrante que o paciente tinha apenas 18 anos à época dos fatos, faz uso de medicação controlada desde 2013, pois é epiléptico, é primário, possui ocupação lícita e, ainda que seja condenado, poderá vir a ter regime mais brando do que o atual. Menciona a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, e diz que a prisão cautelar pode ser substituída por domiciliar. Requer o deferimento da liminar, para que o paciente aguarde seu julgamento em prisão domiciliar, e, no mérito, a concessão da ordem, com a determinação de que ele cumpra a pena em prisão albergue domiciliar enquanto perdurar a atual pandemia de COVID-19 (ID 31742510). A inicial veio acompanhada de documentos. A liminar foi indeferida no Plantão Judicial pelo e. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (ID 31741819). A autoridade coatora prestou informações (ID 31901329), nas quais registrou que foi expedido alvará de soltura em favor do paciente. A Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido da perda do objeto (ID 32122559). É o Relatório. Decido. Enviados os autos para informações, a autoridade coatora registrou que “Ademais, conforme ID 112287358, já proferida sentença condenatória, nos autos, com determinação de expedição de alvará de soltura, em razão do regime prisional estabelecido ao Paciente, o qual já foi devidamente expedido”. Consultando os autos do processo, verifica-se que foi proferida sentença em 05/01/2022, a qual condenou o paciente à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e lhe fixou o regime semiaberto, facultando-lhe apelar em liberdade e determinando a expedição e alvará de soltura (ID 112287358 e 112291439). Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2022 16:46:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator